Tribunal: TJDFT
Processo: 0737284-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.002. MODULAÇÃO EFEITOS. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Acórdão 1341196, ID 25899206, conheceu e não deu provimento ao recurso do recorrente, Distrito Federal, mantendo a sentença.
3. A Defensoria Público interpôs Embargos de Declaração alegando omissão em face da não análise do Tema 1.002/STF, ID 26030103.
4. O Distrito Federal também interpôs Embargos de Declaração alegando omissão quanto análise do Tema 106/STJ.
5. Acórdão 13660734, ID 28104267, conheceu os Embargos de Declaração de ambas as partes e os rejeitou.
6. A Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário, requerendo análise da condenação do recorrente, Distrito Federal, ao pagamento de honorários, conforme Tema 1.002/STF, ID 28351551.
7. Decisão ID 28906308, da Presidência da 1a Turma Recursal, ao analisar o RE da Defensoria Pública, determinou a certificação parcial do trânsito em julgado do Acórdão 1341196, ID 25899206, e o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Tema 1.002/STF. Certidão Parcial do Trânsito em Julgado, ID 28924066.
8. A Defensoria Pública requereu a fixação dos honorários advocatícios nos termos do Tema 1.002/STF, ID 50436151. O Distrito Federal alegou que a sentença foi proferida na vigência da Súmula 421/STJ, ID 50834774.
9. Certidão ID 52643091, certificou que os Embargos de Declaração no RE 1.140.005, paradigma do Tema 1.002 da sistemática de Repercussão Geral do STF, como possibilidade de modulação dos efeitos da tese firmada.
10. Assim, nos termos do Tema 1.002/STF, em Repercussão Geral, bem como, a modulação dos seus efeitos. Determino alteração no item 10 do Acórdão 1341196, ID 25899206, que passa a ter o seguinte teor: “10. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 e Tema 1.002/STF.”.